Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Processo : 0702858-05.2021.8.07.0018 DESPACHO Cuidam os autos de mandado de segurança, no qual a Promotoria de Justiça oficiou pela desnecessidade de atuação ministerial no feito[1]. Entretanto, tendo em vista o art. 178 do CPC e o art. 5o da Recomendação CNMP no 34/2016, bem assim a indispensabilidade de ouvir o membro do Ministério Público em ofício no segundo grau de jurisdição, consoante a disposição do art. 2o da Recomendação CNMP no 34/2016[2], encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 31 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] id. 33296329. [2] Art. 2o A identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos autos.